Tribunal: TJMT
Processo: 1020350-38.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. BLOQUEIO DE VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. MITIGAÇÃO NÃO COMPROVADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:

1020350-38.2025.8.11.0000

CLASSE:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[
C
OBRANÇA DE ALUGUÉIS - SEM DESPEJO, PENHORA / DEPÓSITO/ AVALIAÇÃO
]

RELATOR
A
:
EXMA. SRA. DESA.

SERLY MARCONDES ALVES

REDATOR DESIGNADO
: EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:
[
EXMA. SRA.
DESA. SERLY MARCONDES ALVES,
EXMA. SRA.
DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
EXMO. SR.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[
VANESSA CRISLEY GOMES PEREIRA - CPF: 698.668.641-20 (ADVOGADO), CAMILLA GONCALVES BORBA - CPF: 019.470.881-06 (AGRAVANTE), SILVANA DE JESUS PINHEIRO - CPF: 351.965.803-87 (AGRAVADO), IVOILSON FERREIRA MAIA - CPF: 002.915.741-22 (ADVOGADO)
)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Exmo. Sr. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: “PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO 2º VOGAL, QUE FOI ACOMPANHADO PELA 1ª VOGAL. A RELATORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO”.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. BLOQUEIO DE VALORES INFERIORES A 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
. MITIGAÇÃO NÃO COMPROVADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que autorizou a penhora de 30% dos vencimentos depositados em conta salário, sob fundamento de relativização da impenhorabilidade de verba alimentar. A agravante alega que os valores constritos são exclusivamente salariais, indispensáveis à sua manutenção e de seus dependentes, além de já terem sido reconhecidos como impenhoráveis em decisão anterior não impugnada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida a constrição incidente sobre remuneração de natureza salarial, inferior a 40
salários mínimos
, sem comprovação de que o desconto não compromete a subsistência da devedora e de sua família.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A verba salarial possui proteção legal de impenhorabilidade absoluta (CPC, art. 833, IV), destinada a assegurar a subsistência digna do devedor e de seus dependentes.

A jurisprudência do STJ admite a mitigação dessa regra apenas em hipóteses excepcionais, desde que demonstrado que o valor remanescente é suficiente para preservar o mínimo existencial, o que não ocorreu no caso.

O bloqueio atingiu quantia inferior a 40
salários mínimos
, hipótese também abrangida pela impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A verba salarial é impenhorável, salvo demonstração concreta de que a constrição não compromete a subsistência digna do devedor.

Valores depositados em conta corrente até o limite de 40
salários mínimos
gozam de proteção legal contra penhora.

A execução deve observar o princípio da menor onerosidade ao devedor, resguardando a dignidade da pessoa humana.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 833, IV e X; 805.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1806438/DF; STJ,
AgInt
no
AREsp
1874841/SP, Quarta Turma, j. 09.05.2022,
DJe
10.06.2022;
AgInt
no REsp 1573573/RJ;
AgRg
no
AREsp
712.651/DF;
AgRg
no
AREsp
637.440/DF;
AgInt
no REsp 1035207/SP;
AgInt
no
AREsp
2.560.876/SP;
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
1643889/SP; TJMT, AI 1018501-31.2025.8.11.0000, j. 18.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por CAMILA GONÇALVES BORBA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1035538-84.2021.8.11.0041, ajuizada por SILVANA DE JESUS PINHEIRO, deferiu parcialmente o pedido formulado, mantendo a penhora de 30% sobre o valor bloqueado via SISBAJUD, além do desconto mensal de 15% da remuneração da agravante, diretamente da fonte pagadora.

Para tanto, sustenta a agravante que os valores bloqueados são oriundos de sua atividade como entregadora autônoma e, portanto, possuem natureza alimentar, enquadrando-se na hipótese de impenhorabilidade prevista no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil.

Alega que depende integralmente desses valores para prover o sustento próprio e de sua filha menor, além de arcar com as despesas cotidianas, como moradia, alimentação, energia, água e manutenção do veículo que utiliza para o trabalho.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

O cerne da questão posta em debate diz respeito à possibilidade de manutenção da penhora de valores na conta bancária da Agravante, na proporção de 30% do montante bloqueado (R$ 1.643,98), bem como do desconto mensal de 15% sobre os rendimentos futuros da devedora.

Inicialmente, destaco que o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade dos "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º".

Contudo, a jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, tem relativizado essa regra de impenhorabilidade, para permitir, em determinadas situações, a penhora parcial de valores salariais, quando não comprometa a subsistência digna do devedor e sua família.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCLUSÃO NO SENTIDO DA POSSIBILIDADE DE PENHORA DE 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA DO DEVEDOR. SÚMULA 7/STJ. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. ÓBICE SUMULAR N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Extrai-se do julgado a possibilidade de penhora do limite de 30% (trinta por cento) sobre a importância líquida recebida, até o valor da dívida em aberto. Justificou-se que somente é impenhorável o montante necessário à sobrevivência do devedor, perdendo o que sobejar esse caráter, e que tal entendimento encontra guarida na jurisprudência desta Corte Superior. Aplicação da Súmula 7/STJ.

2.
De acordo com a "jurisprudência desta Corte Superior, em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC/15, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação de crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família
.

Incidência da Súmula 83/STJ" (
AgInt
no REsp 1.990.171/DF, relator o Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 26/10/2022,
DJe
de 4/11/2022). 3. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no REsp n. 2.102.674/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 3/6/2024,
DJe
de 5/6/2024.)

No caso dos autos, o juízo de origem reconheceu expressamente a natureza salarial dos valores bloqueados via
SisbaJud
, conforme se verifica na decisão agravada: "restou demonstrado que o valor penhorado é oriundo de verba salarial da executada (ID 195573383 e 195573387)".

A despeito desse reconhecimento, o Juízo a quo manteve o bloqueio de 30% sobre o valor encontrado na conta bancária da agravante e, concomitantemente, determinou o desconto mensal de 15% sobre os rendimentos futuros da executada, em virtude da prestação de serviços para a empresa TEX COURIER SA.

É evidente, portanto, a discrepância entre os percentuais aplicados sobre valores de mesma natureza: 30% sobre o montante já bloqueado e 15% sobre os rendimentos futuros, ambos provenientes da mesma fonte de receita da agravante, qual seja, sua remuneração como entregadora autônoma.

Embora seja possível a penhora parcial de verba salarial, tal constrição deve observar o princípio da menor onerosidade para o devedor, previsto no artigo 805 do Código de Processo Civil, segundo o qual "quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado".

Desse modo, considerando que o próprio Juízo singular entendeu adequado o percentual de 15% sobre os rendimentos futuros da Agravante, não se mostra proporcional ou razoável a manutenção do percentual de 30% sobre o valor já bloqueado, sendo necessária a uniformização dos percentuais em 15%.

Vale destacar que a Agravante comprovou nos autos que se trata de trabalhadora autônoma que utiliza seu próprio veículo para realizar entregas, e que necessita de recursos para manutenção desse veículo (combustível, manutenção) e para seu sustento e de sua filha menor, que ainda está em idade escolar, conforme documentos anexados aos autos.

Por outro lado, não se pode perder de vista a necessidade de se garantir a efetividade da execução e a satisfação do crédito da agravada. Como bem ressaltado na decisão recorrida, a impenhorabilidade da verba salarial vem sendo relativizada pela jurisprudência, permitindo-se a constrição de percentual que não comprometa a subsistência digna do devedor.

Sendo assim, é razoável e proporcional a manutenção da penhora, mas com a redução do percentual para 15% sobre o valor bloqueado, uniformizando-o com o percentual de desconto mensal estabelecido pelo juízo de primeiro grau.

Quanto aos descontos mensais de 15% na fonte pagadora, entendo que também devem ser mantidos, na medida em que não comprometem significativamente a subsistência da Agravante, ao tempo que garantem a efetividade da execução.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, apenas para reduzir de 30% para 15% o percentual de retenção sobre o valor bloqueado (R$ 1.643,98), mantendo-se os demais termos da decisão agravada, inclusive quanto aos descontos mensais de 15% dos rendimentos futuros da agravante.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (
2º VOGAL):

Egr
é
gia Câmara,

O art. 833, IV, do CPC, dispõe que são impenhoráveis “
os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;
”.

Como visto, estabelece limitações à penhora para preservar a dignidade material de quem deve, evitando que o processo executivo represente uma ameaça à sua subsistência, tendo em vista a própria natureza alimentar dos salários e vencimentos.

É certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em hipóteses excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade da verba alimentar, desde que demonstrado que a constrição não compromete o mínimo existencial do devedor (
REsp.
1806438-DF). Contudo, tal relativização exige a demonstração concreta da suficiência do valor remanescente para garantir a subsistência digna.

Nos autos, a agravante comprovou que os valores bloqueados têm natureza salarial, o que inclusive foi reconhecido na decisão agravada (Id. 294862370), nos seguintes termos:

“
(...) restou demonstrado que o valor penhorado é oriundo de verba salarial da executada (ID 195573383 e 195573387), porém a impenhorabilidade desta verba vem sendo relativizada, eis que o entendimento jurisprudencial do STJ evoluiu no sentido de permitir a penhora sobre a verba salarial em decorrência de dívida não alimentar, desde que a referida constrição não prejudique a subsistência digna do devedor e sua família
”
.

Todavia, a agravada não comprovou que o desconto não comprometerá a subsistência da agravante, e ela busca o recebimento de valores referentes a Contrato de Aluguel Residencial, hipótese que não autoriza o afastamento da regra geral de impenhorabilidade.

Ademais, o valor total constrito ficou aquém do limite de 40
salários mínimos
, reforçando a proteção legal, nos termos do art. 833, inciso X, do CPC, cuja aplicação se estende às contas correntes.

Ressalte-se que a Execução deve seguir o princípio da menor onerosidade ao devedor (art. 805, CPC), não se justificando o bloqueio de verbas absolutamente necessárias à sua manutenção.

Por tais razões, a constrição mostra-se desproporcional e violadora da norma protetiva da impenhorabilidade legalmente prevista.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO. INADIMPLEMENTO. PENHORA DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, § 2º, do CPC/2015, para o pagamento: I) de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Precedentes. 2. No caso, trata-se de execução de débito decorrente de contrato de mútuo, situação não enquadrável nas exceções à impenhorabilidade, sendo, portanto, indevida a penhora sobre o salário do devedor. 3. Agravo interno desprovido
”. (STJ,
AgInt
no
AREsp
. 1874841 SP 2021/0108875-6, julgamento em 9-5-2022, Quarta Turma,
DJe
de 10-6-2022).

E ainda:

AgInt
no REsp 1573573/RJ;

AgRg
no
AREsp
712.651/DF;

AgRg
no
AREsp
637.440/DF;

AgInt
no REsp n. 1035207/SP;

AgInt
no
AREsp
n. 2.560.876/SP;

AgInt
no
AgInt
no
AREsp
1643889/SP.

Desta Câmara:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. BLOQUEIO DE 30% DOS VENCIMENTOS. QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. AUSÊNCIA DE EXCEÇÃO LEGAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que autorizou o bloqueio de 30% dos vencimentos da agravante, depositados em conta salário, com fundamento na relativização da impenhorabilidade de verbas alimentares. A agravante alega que os valores são provenientes exclusivamente de sua remuneração funcional, percebida por meio de conta vinculada ao Banco do Brasil, e que a penhora compromete sua subsistência e a de seus filhos. Sustenta, ainda, que decisão anterior reconheceu a impenhorabilidade dos valores, transitando em julgado sem impugnação pela parte contrária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida a penhora de 30% sobre os vencimentos mensais da agravante, depositados em conta salário, diante da proteção conferida pelo art. 833, IV e X, do CPC, especialmente quando não demonstrada a suficiência do valor remanescente para assegurar a subsistência da devedora e de sua família.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A verba de natureza salarial possui proteção legal de impenhorabilidade absoluta, conforme o art. 833, IV, do CPC, cuja finalidade é garantir a subsistência digna do devedor e de seus dependentes, nos termos do princípio da dignidade da pessoa humana.

A jurisprudência do STJ admite a relativização dessa proteção apenas em hipóteses excepcionais e mediante demonstração de que a constrição não compromete o mínimo existencial do devedor, o que não restou comprovado no caso concreto.

A agravante demonstrou que os valores constritos são exclusivamente salariais e percebidos por meio de conta bancária identificada como conta salário, mediante a juntada de extratos e holerites.

O montante bloqueado corresponde a valor inferior a 40
salários mínimos
, reforçando a aplicação do art. 833, X, do CPC, que estende a impenhorabilidade a quantias depositadas em conta bancária, inclusive conta corrente.

A execução deve respeitar o princípio da menor onerosidade ao devedor, conforme previsto no art. 805 do CPC, sobretudo diante da ausência de prova de outras fontes de renda ou bens penhoráveis.

A decisão anterior que reconheceu a impenhorabilidade transitou em julgado, operando-se a preclusão, na ausência de impugnação pelo agravado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A impenhorabilidade da verba salarial prevista no art. 833, IV, do CPC, só pode ser mitigada mediante demonstração concreta de que a constrição não compromete a subsistência digna do devedor.

Valores depositados em conta salário até o limite de 40
salários mínimos
gozam de proteção legal contra penhora, nos termos do art. 833, X, do CPC.

A execução deve observar o princípio da menor onerosidade ao devedor, sendo vedada a penhora de verbas alimentares indispensáveis à manutenção do executado e de seus dependentes.

A decisão que reconhece a impenhorabilidade da verba salarial, quando não impugnada, transita em julgado e opera preclusão material quanto ao tema.

(...)

“.

(N.U 1018501-31.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/07/2025,
Publicado
no DJE 18/07/2025)

E também
:

AI 1011119-21.2024.8.11.0000;

AI1017690-71.2025.8.11.0000;

AI 1012264-15.2024.8.11.0000;

AI 1002021-46.2023.8.11.0000;

AI 1008489-94.2021.8.11.0000;

AI 1006334-21.2021.8.11.0000;

AI 1006327-29.2021.8.11.0000;

AI 1004373-45.2021.8.11.0000;

AI 1013962-32.2019.8.11.0000;

AI 1022637-47.2020.8.11.0000;

AI 1010583-83.2019.8.11.0000;

AI 1001354-65.2020.8.11.0000.

Pelo exposto, divirjo da relatora e, com isso,
dou provimento ao Agravo de Instrumento
para reconhecer a impenhorabilidade da totalidade dos valores bloqueados na conta da agravante, determinando a liberação integral da quantia constrita.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN
DE OLIVEIRA (
1
ª
VOGAL):

Acompanho o voto
do

2º vogal
,

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho,
pelo

provimento
do Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT,
20
/08/2025